Tribunal: TJSP
Processo: 2279749-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que declinou da competência para conhecer e julgar do recurso de apelação e determinou sua remessa ao Colégio Recursal. Pretensão à restituição de TUSD e TUST. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Processo que tramita na 1a Vara Cível de Arujá. Necessidade de redistribuição dos autos ao Sistema do Juizado Especial existente na

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que declinou da competência para conhecer e julgar do recurso de apelação e determinou sua remessa ao Colégio Recursal. Pretensão à restituição de TUSD e TUST. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Processo que tramita na 1a Vara Cível de Arujá. Necessidade de redistribuição dos autos ao Sistema do Juizado Especial existente na Comarca, que acumula o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Provimento CSM no 2.203/2014. Eventual necessidade de produção de prova pericial que não interfere na complexidade da causa, capaz de afetar a competência dos juizados especiais. Precedentes do STJ e desta C. Corte de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279749-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
RODRIGO DA SILVA PEREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Rodrigo da Silva Pereira
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Arujá
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17139
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
decisão
monocrática que declinou da competência para conhecer e
julgar do recurso de apelação e determinou sua remessa
ao Colégio Recursal. Pretensão à restituição de TUSD e
TUST. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Processo que tramita na 1a Vara Cível de Arujá.
Necessidade de redistribuição dos autos ao Sistema do
Juizado Especial existente na Comarca, que acumula o
Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do
Provimento CSM no 2.203/2014. Eventual necessidade de
produção de prova pericial que não interfere na
complexidade da causa, capaz de afetar a competência dos
juizados especiais. Precedentes do STJ e desta C. Corte de
Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo interno interposto por Rodrigo da Silva Pereira
contra decisão monocrática de fls. 112/119 deste Relator, que declinou da
competência para conhecer e julgar do recurso de agravo de instrumento e
determinou a remessa do recurso ao Colégio Recursal competente, em razão
do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos.
Inconformada, a agravante alegou o seguinte: a)
defendeu a competência da justiça comum, tendo em vista que não há a
possibilidade de estimar o valor que se pretende ser ressarcido, o qual deverá
ser apurado em fase de liquidação de sentença; b) necessidade de perícia
técnica; c) subsidiariamente, defendeu a presença dos requisitos necessários à
antecipação dos efeitos da tutela antecipada; d) trata-se de cobrança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
energia e condomínio edilício; e) impossibilidade de se fazer o depósito para
suspender o crédito tributário.
É o relatório.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão
agravada, cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de
decidir:
“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 16/17, que em ação de procedimento ordinário
ajuizada por Rodrigo da Silva Pereira em face do Estado de São Paulo, indeferiu a
tutela de urgência, restando mantida a suspensão determinada.
Inconformado, o agravante postulou a reforma da decisão
nos seguintes termos: a) é inadmissível embutir os encargos de transmissão e
distribuição na base de cálculo do ICMS, sob pena de se estar a exigir tributo sem
lei que o estabeleça, em total violação ao disposto no art. 150, I, da Constituição
Federal; b) a presença dos requisitos legais para a antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional.
É o relatório.
Dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil de
2015 o seguinte:
Incumbe ao relator:
(...)
III não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 16/17, que em ação de procedimento ordinário
ajuizada por Rodrigo da Silva Pereira em face do Estado de São Paulo, indeferiu a
tutela de urgência que visava determinar ao ré que se abstenha de cobrar-lhes o
ICMS sobre valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão
(TUST) ou Distribuição (TUSD), bem como em detrimento do artigo 151, II do CTN
e que os valores discutidos possam ser depositado judicialmente pelo Requerente,
evitando-se a mora.
Colhe-se dos autos que o processo foi originariamente
distribuído por endereçamento da parte autora para a 1a Vara Cível da Comarca de
Arujá. O valor da causa é de R$ 3.763,89 (três mil setecentos e sessenta e três reais
e oitenta e nove centavos), inferior a sessenta salários mínimos vigentes na data da
propositura da ação (4.9.2019).
Dispõe a Lei 12.153/2009, que instituiu os Juizados
Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
'Artigo 2o. É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o - Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções
fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o - Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor
referido no 'caput' deste artigo.
§ 3o - (vetado)
§ 4o - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
(...)
Artigo 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até
5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos
serviços judiciários e administrativos.
Em 18 de setembro de 2014, entrou em vigor o Provimento
CSM no 2.203/2014, que revogou expressamente os Provimentos nos 1.768/2010,
1.769/2010 e 2.030/2012, mantendo as designações para processamento das ações
de competência do JEFAZ e a limitação de competência franqueada pelo artigo 23
da Lei no 12.153/2009, salvo em relação às Varas dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos seguintes termos:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das
ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível
ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não
haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os Juízes das
Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
Não bastasse, o artigo 9o do Provimento 2.203/2014 já foi
alterado pelo Provimento no 2.321/2016 do Conselho Superior da Magistratura, de
modo a reconhecer a competência plena dos Juizados Especiais da Fazenda, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
seguintes termos:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena,
nos termos do artigo 2o, §4o, do referido diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o
INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8o, da Lei
9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do §3o do artigo
109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser
processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.
Anote-se que em se tratando de regra de direito processual,
deve ser aplicada tão logo de sua vigência.
No caso em exame, como se viu, o valor atribuído à causa é
inferior a sessenta salários mínimos, não há necessidade de produção de prova
pericial e a ação não se amolda a nenhuma das excludentes de competência
elencadas na Lei no 12.153/09 ou nos Provimentos CSM nos 1.768/2010, 1.769/2010
e 2.203/2014.
Sendo assim, considerando-se que, na data do ajuizamento
da ação, já estava instalada e em funcionamento a Vara do Juizado Especial Cível
da Comarca de Arujá, que acumula o Juizado Especial da Fazenda Pública, impõe-
se reconhecer a incompetência absoluta do Juízo 'a quo' e, em consequência,
determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição dos autos ao sistema do Juizado
Especial Cível da mesma Comarca.
Contudo, podem ser aproveitados os atos processuais
realizados até o momento. Neste sentido, desta C. Câmara: 'Embora não
processado o feito pelo rito especial, em respeito aos princípios da economia e da
celeridade processual, frisando-se, ademais, que a tramitação pelo procedimento
comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, pode se aproveitar os atos
processuais(TJSP 13a C. Dir. Público Ap. 1016552-68.2017.8.26.0053 Rel. Antônio
Tadeu Ottoni j. 31/08/2018).
Ademais, o art. 64, § 4o, do CPC, admite a conservação dos
atos judiciais realizados no Juízo incompetente, que podem ser aproveitados: Art.
64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de
contestação.
(...)
§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-
se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja
proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
Sobre o tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery
explicitam que: No sistema do CPC/73, a declaração de incompetência absoluta
acarretava a nulidade dos atos decisórios. Os demais atos praticados no processo
não precisariam ser anulados, porque desprovidos de conteúdo decisório. Este § 4o,
porém, faculta a permanência dos efeitos das decisões proferidas pelo juiz
incompetente, a menos que haja decisão judicial em sentido contrário (o que pode
ser justificável em casos nos quais a incompetência possa interferir no conteúdo
decisório (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Tribunais, 2015, p. 358, nota 15. ao art. 64).
A reforçar tal entendimento, a seguinte observação
colacionada por Theotônio Negrão: E, regra, apenas os atos decisórios devem ser
reapreciados pelo juiz competente (Código de processo civil e legislação processual
em vigor, 49a ed., São Paulo: Saraiva, 2018, nota ao art. 64:, p. 155).
Nesse sentido, também já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Improbidade administrativa. Processual. Incompetência absoluta. Anulação dos
atos decisórios praticados. Exegese do art. 64, § 4o, do NCPC. Conservação da
eficácia das decisões até ulterior deliberação do juízo competente. Supressão de
instâncias. Decisão que compete à Justiça estadual. Agravo regimental não
provido. 1. O art. 64, § 4o, do NCPC, introduzindo dinâmica distinta daquela do
CPC/1973, previu que os atos decisórios praticados por juízo incompetente
conservam sua validade e eficácia até posterior manifestação do juízo competente,
o qual, observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2.
Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a demanda,
a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados pelo juízo
anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de incompetência absoluta.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, a Suprema Corte poderá declarar, de imediato,
a nulidade de deliberações, desde que satisfeitos os requisitos da urgência e/ou
imprescindibilidade da medida, os quais não se encontram presentes no caso
concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 850933 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017)
Confira-se, ainda, sobre o tema, o seguinte julgado desta
Colenda Décima Terceira Câmara de Justiça:
APELAÇÃO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA
DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de
procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009.
Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do
Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do
prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o
e 4o, do CPC. Determinação de remessa e redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Comarca de Araras, prejudicado o recurso interposto. (TJSP; Apelação
Cível 1001272-68.2018.8.26.0038; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos do
art. 932, III, do CPC, em face do reconhecimento da incompetência da Justiça
Comum Estadual, determina-se a redistribuição dos autos ao Juizado Especial
Cível da Comarca de Arujá, fixada, desde logo, a competência recursal, para o
Colégio Recursal da mesma Comarca, prejudicado o recurso interposto.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Pois bem.
A decisão agravada entendeu que este Tribunal não
pode julgar o recurso, tendo em vista que o Colégio Recursal é o competente
para apreciação de recursos afetos aos processos que envolvam causas de
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública JEFAZ, consoante
previsto na Lei no 12.153/2009.
Os argumentos tecidos na minuta recursal não
prosperam.
Inicialmente, ressaltar que, embora o agravante alegue
que se trata de conta de condomínio edilício, nenhum elemento de convicção
veio a lume no sentido de comprovar a referida assertiva. A ação está em
nome de pessoa física, plenamente figurável como parte passiva no Juizado
Especial da Fazenda Pública.
No mais, também não pode ser acolhida a alegação de
que a pretensão jurisdicional não é passível de apuração líquida. Ora, os
valores referentes à TUSD e TUST estão discriminados nas contas de energia
elétrica e sua restituição deve ter como base referidos documentos.
Na verdade, trata-se de singela conta matemática, a qual
pode ser apresentada até mesmo por pessoa que não seja profissional da
contabilidade.
Tem-se, pois, que a competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública é de natureza absoluta e é definida em razão do valor
atribuído à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Não se pode olvidar, ainda, que são admitidas, no
Juizado Especial da Fazenda Pública, as perícias técnicas de pequena
complexidade, como constatações médicas ou singelos demonstrativos
contábeis.
De igual modo, quanto à alegação de complexidade da
causa, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação da competência
dos Juizados é pautada por somente dois critérios objetivos e não
cumulativos, o valor e a matéria, não havendo qualquer menção na Lei no
9.099/95 de que a necessidade de realização de prova técnica afastaria, por si
só, a menor complexidade da causa (neste sentido, RMS 30.170/SC, relatoria
da Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/10/2010).
Em outros julgados do STJ sobre esta questão, ficou
assentado que “A necessidade de produção de prova pericial não interfere no
grau de complexidade da causa, capaz de afetar a competência dos juizados
especiais cíveis estaduais.” (RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, 4a Turma, julgado em 20/04/2010, DJe 28/04/2010) e “Na
Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da
causa e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível esteja
relacionada à necessidade ou não de realização de perícia.” (RMS
30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em
05/10/2010, DJe 13/10/2010).
Portanto, “excluir pura e simplesmente os litígios que
envolvam perícia contraria a mens legis, bem como a interpretação mais
adequada à hipótese” (RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, DJe 28/04/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
No mesmo sentido, desta Colenda 13a Câmara de
Direito Público: TJSP 13a C. Dir. Público Ap. 1039522-24.2016.8.26.0562
Rel. Ferraz de Arruda j. 20/09/2017; TJSP 13a C. Dir. Público Ap.
1030139-22.2016.8.26.0562 Rel. Flora Maria Nesi Tossi Silva j.
20/09/2017; TJSP 13a C. Dir. Público Ap. 1036777-71.2016.8.26.0562
Rel. Ricardo Anafe j. 23/08/2017 e TJSP 13a C. Dir. Público Ap.
1029374-51.2016.8.26.0562 Rel. Antonio Tadeu Ottoni j. 21/06/2017.

Portanto, no caso em apreço, não se discute a
possibilidade de apuração do “quantum debeatur” no Juizado Especial.
Finalmente, constatada a probabilidade do direito
invocado e fortemente latente o perigo da demora, mesmo determinando a
remessa dos autos ao Juizado Especial, poderia este Relator, em poder geral
de cautela, conceder a antecipação dos efeitos da tutela de urgência.
Não é o que se verifica no caso em apreço.
Os valores já foram adimplidos pelo recorrente e não há
falar em suspensão do crédito tributário. Quantos aos valores vincendos,
mister a decisão emanada de Juízo competente, o qual resguardará o direito à
reembolso.
Assim, depreende-se das razões do recurso de agravo
interno a absoluta ausência de argumentos novos a serem ponderados,
acolhidos ou rejeitados por esta Relatoria, razão pela qual, fica mantida a
decisão hostilizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2279749-87.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo interno.

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator